Tribunal: TJPA
Processo: 0800635-96.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800635-96.2022.8.14.0070

APELANTE: RONALDI GUILHERME DIAS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
Art. 157, §3º, I,
do Código Penal Brasileiro – 1)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO – IMPROVIMENTO – Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do mínimo legal. Valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime de forma escorreita pelo juízo sentenciante. Súmula 23 do TJ/PA.
2)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RONALDI GUILHERME DIAS CARDOSO,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do delito
previsto no art. 157, §3º, I,
do Código Penal Brasileiro,
cominando-lhe a pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 123 (cento e vinte e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, unicamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Cândida de Jesus do Ribeiro do Nascimento, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Narram os autos do Inquérito Policial, acostado a esta denúncia, que na manhã de 27 de fevereiro de 2022, por volta de 07h, o denunciado RONALDI GUILHERME DIAS CARDOSO, com animus furandi, ingressou na residência da idosa com 80 anos de idade, Sra. NILCEIA GLAUCIA GOMES GOES, localizada na Rua Veiga Cabral, (ao lado do Cemitério Municipal), em seguida, tentou subtrair o aparelho de televisão do quarto da ofendida, ao se deparar com o acusado na residência, a ofendida gritou pedindo ajuda para seu filho DIONÍSIO RAIMUNDO GOMES GOES, o qual é também idoso, nesse momento, o denunciado pegou uma “tranca” de porta e passou a desferir golpes na cabeça da ofendida, atingido ao menos duas vezes. DIONÍSIO ao tentar socorrer sua mãe, também fora agredido fisicamente pelo acusado, o qual lhe desferiu golpes de faca e de tranca em sua cabeça (ID 52486759 - Pág. 5).

O aparelho celular do ofendido DIONÍSIO teria sido subtraído pelo acusado. As lesões provocadas pelo denunciado resultaram em perigo de vida para o ofendido DIONÍSIO, consoante descrito no Exame de Corpo Delito em ID 52486773 - Pág. 6.

Sua genitora, a ofendida NILCEIA, também teve lesões graves no crânio, a teor do Exame de Corpo Delito em ID 52486773 - Pág. 5.

Policiais Militares foram acionados e após obterem informações de imagens de câmeras de segurança, em diligências, prenderam em flagrante o denunciado escondido debaixo de um trapiche na orla desta Cidade (ID 52486759 - Pág. 2).

Em interrogatório perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a autoria delitiva (ID 52486769 - Pág. 2).

A autoria é certa e materialidade está provada, pelos depoimentos da vítima e de testemunhas e demais provas inclusas nos autos do presente Procedimento Policial. Dessa feita, criam-se, portanto, fortes indícios de autoria e prova da materialidade, sendo um importante instrumento probatório da conduta praticada, bem como cria um lastro mínimo que dá plausibilidade à presente persecução criminal.

É indubitável que o denunciado incorreu em grave capitulação criminal, uma vez que sua conduta está tipificada como latrocínio tentado, causando em suas vítimas lesões corporais de natureza grave cujo fundamento legal é o art. 157, §3º, I, do Código Penal Brasileiro (CPB), duas vezes, por ter sido praticado com extrema violência causando lesões corporais graves nos ofendidos.

(...).

Após a instrução, o réu fora condenado pelo delito
previsto no art. 157, §3º, I,
do Código Penal Brasileiro,
cominando-lhe a pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 123 (cento e vinte e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

O ora apelante não apresentou teses absolutórias, se insurgindo, unicamente, contra a dosimetria.

Em suas razões recursais, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

In casu,
considero ter o magistrado singular agido de forma escorreita quando da avalição dos vetores do art. 59 do CP, fixando a pena-base entre os patamares mínimo e médio, se encontrando, dessa forma, adequada e proporcional, no montante de 11 (onze) anos de reclusão, e mais o pagamento de 110 (cento de dez) dias multa, em razão da valoração negativa da
culpabilidade,
pois, como bem ponderou o juízo sentenciante, a violência praticada fora exacerbada, resultando em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias para ambas as vítimas, conforme laudos acostados aos autos (ID’s 13676786 - Pág. 1 e 13676786 - Pág. 3), das
circunstâncias do crime,
uma vez que as vítimas foram agredidas no interior de sua própria residência, sendo a inviolabilidade do domicílio direito fundamental tutelado constitucionalmente, bem como das
consequências do crime,
pois, a vítima Dionísio Raimundo Gomes Goes teve amputado o dedo indicador da mão esquerda, o que resultou em incapacidade permanente para o trabalho e deformidade permanente.

Portanto, havendo a valoração negativa das vetoriais supracitadas, justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como na hipótese, inviabilizando, dessa forma, o pleito defensivo nos termos da Súmula 23 dessa Egrégia Corte
(“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Na segunda etapa, verifico que o magistrado sentenciante agiu de forma mais benéfica ao ora apelante, uma vez que mesmo reconhecendo a atenuante da confissão e a agravante do cometimento do delito contra
maior de 60 (sessenta) anos, não efetivou a compensação,
atenuando, porém, a reprimenda em 1/6 (sexto), o que,
entretanto, merece correção para o patamar para 09 (nove) anos, 02 (dois) meses de reclusão, e mais o pagamento de 92 (noventa e dois) dias multa, face a erronia do cálculo fixado no julgado
.

Na etapa derradeira, mantenho a causa de aumento de pena prevista no art. 70 do Código Penal Brasileiro, c
onsiderando que e
xecutados os crimes em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, estando configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos, elevando, por conseguinte, a reprimenda em 1/6 (um sexto), perfazendo, assim, o montante final de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §3º, I do CP.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido em sede de sentença condenatória, mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16/09/2024